Tribunal: STJ
Processo: 1014211-83.2021.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933271 - SP(2025/0169007-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAQUEL GUARDINO MARTINS
AGRAVANTE
: SALVADOR GUARDINO
ADVOGADO
: EMERSON MASCARENHAS VAZ - SP231373
AGRAVADO
: LUCIA GALDINO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES.
PETIÇÃO
DE
HERANÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAME NTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO
ART. 932,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n. 7 do STJ e
a deficiência no cotejo analítico para demonstração do dissídio
jurisprudencial).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f2af4f9a-71c9-49e0-8201-3627bab00f0c

Documento eletrônico VDA55125832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f2af4f9a-71c9-49e0-8201-3627bab00f0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933271 - SP(2025/0169007-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAQUEL GUARDINO MARTINS
AGRAVANTE
: SALVADOR GUARDINO
ADVOGADO
: EMERSON MASCARENHAS VAZ - SP231373
AGRAVADO
: LUCIA GALDINO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES.
PETIÇÃO
DE
HERANÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAME NTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO
ART. 932,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n. 7 do STJ e
a deficiência no cotejo analítico para demonstração do dissídio
jurisprudencial).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAQUEL GUARDINO MARTINS e
SALVADOR GUARDINO (RAQUEL e outro) contra decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial, por eles não terem impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência de cotejo analítico no alegado
dissídio jurisprudencial.
Nas razões do presente inconformismo, RAQUEL e outro defenderam que
houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 590-596).
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não
terem RAQUEL e outro trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões
externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
RAQUEL e outro, na ocasião, não refutaram o óbice, de forma arrazoada e
fundamentada, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência de cotejo
analítico na demonstração do dissídio jurisprudencial.
E isso não fizeram porque, nas razões do seu agravo em recurso especial,
RAQUEL e outros alegaram que (i) a questão federal foi prequestionada; (ii) o tema
trazido não importa em reexame de provas, devendo haver uma revaloração delas e
aplicação do direito. Reeditaram as razões do apelo nobre, argumentando que houve
negativa de prestação jurisdicional, prequestionamento dos dispositivos legais e que o
entendimento firmado pelo acórdão recorrido mostra-se divergente do entendimento
adotado nas Cortes Superiores.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
RAQUEL e outro teriam deixado de impugnar especificamente a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e de demonstrar analiticamente o dissídio jurisprudencial e, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizadas, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre o mérito da controvérsia.
Na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso especial,
, deve o agravante não apenas mencionar que o
a incidência da Súmula n. 7 do STJ
referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Conforme jurisprudência desta Corte, relativamente à Súmula n. 7/STJ,
mostra-se insuficiente sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
(AgRg no
análise não dependeria do reexame de provas
AREsp n. 1.677.886/MS,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
, o que não ocorreu na
3/6/2020)
espécie.
Igualmente, há entendimento jurisprudencial no sentido de que inadmitido o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples assertiva
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à
tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
imprescindível
AREsp 600.416/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
18/11/2016)
No mesmo sentido da fundamentação aqui adotada em relação à Súmula n.
7 do STJ, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SÚMULA N. 355 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. APLICAÇÃO AOS
RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente,
pois, a mera alegação de não incidência de óbice apontado pela
decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade consistente
no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Verifica-se que a parte cingiu-se a afirmar, genericamente, a
não incidência do óbice em questão, em razão da desnecessidade
de revolvimento de matéria fático-probatória, sem fazer qualquer
cotejo com o caso concreto.
4. Irretocável, pois, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de
art. 545
Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
5. Ademais, descabida a insistência da parte acerca da aplicabilidade
limitada da Súmula n. 355 do Supremo Tribunal Federal - STF aos
recursos extraordinários. O referido enunciado sumular, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte, aplica-se igualmente aos
recursos especiais.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro JOEL ILAN
AREsp n. 2.564.761/RS,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
)
22/10/2024

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em
saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório, limitando-se a negar
genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em
recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica à aplicação da Súmula
n. 7 do STJ não atende ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Código Penal,
I. Jurisprudência relevante
art. 107,
citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
(AgRg no
relator Ministro MESSOD AZULAY
AREsp n. 2.376.794/MT,
NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
22/10/2024,
30/10/2024
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NAS RAZÕES DE
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Da análise do agravo de fls.
(e-STJ), verifica-se que o
1530/1541
agravante não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E
art. 21
do RISTJ.
2. "Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese
sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível".
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
AREsp 600.416/MG,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
10/11/2016,
18/11/2016)
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MAURO
AREsp n. 2.080.397/SP,
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/6/2024,
de 1o/
– sem destaque no original)
7/2024
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
2. Da análise da presente insurgência conclui-se que a parte
interessada
não
impugnou
especificamente
todos
os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sobretudo no que
tange à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
"inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise
de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do citado óbice processual.".
[...]
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro HERMAN
AREsp n. 2.140.071/RJ,
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
– sem destaque no original)
19/12/2022
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a deficiência do cotejo analítico, cumpre à parte demonstrar que
realizou o referido cotejo demonstrando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos pelos arts. 541, parágrafo
único, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, o que não se verificou no caso
CPC/1973,
concreto.
Não houve, portanto, a demonstração do adequado enfrentamento do
fundamento da decisão agravada no que tange à falta de cotejo analítico.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
– sem destaque no original)
26/11/2008
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

No mesmo sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a
incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
30/3/2020,
6/4/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo
do artigo 259 do Regimento Interno do
Civil/2015,
STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa
Súmula 182/STJ,
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 1.643.618/DF,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.578.985/BA,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)
Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:54
Código de Controle do Documento: cd10a14a-63cd-4f77-b85b-b031d244a9eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.271 / SP
Número Registro: 2025/0169007-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142118320218260003 22118994520218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAQUEL GUARDINO MARTINS
AGRAVANTE : SALVADOR GUARDINO
ADVOGADO : EMERSON MASCARENHAS VAZ - SP231373
AGRAVADO
: LUCIA GALDINO DE SOUZA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - PETIÇÃO DE HERANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAQUEL GUARDINO MARTINS
AGRAVANTE : SALVADOR GUARDINO
ADVOGADO : EMERSON MASCARENHAS VAZ - SP231373
AGRAVADO
: LUCIA GALDINO DE SOUZA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55074913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 3bbdd767-08d4-4934-8964-5bdb34a021c1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: 3bbdd767-08d4-4934-8964-5bdb34a021c1